Tribunal: TJSP
Processo: 0004104-78.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento Condicional – Indeferimento – Sentenciado reincidente específico no cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas – Vedação expressa de concessão de livramento condicional aos reincidentes na narcotraficância (art. 83, inc. V, do CP e art. 44, par. único, da Lei de Drogas) – Inexistência de revogação tácita das normas de regência pela Lei no 13.964/2019,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento Condicional – Indeferimento – Sentenciado reincidente específico no cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas – Vedação expressa de concessão de livramento condicional aos reincidentes na narcotraficância (art. 83, inc. V, do CP e art. 44, par. único, da Lei de Drogas) – Inexistência de revogação tácita das normas de regência pela Lei no 13.964/2019, a qual ampliou o rol de vedação de concessão da benesse – Decisão Acertada e Mantida – AGRAVO DESPROVIDO.